Tribunal: STJ
Processo: 0258679-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1019211 - RJ (2025/0258679-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BRUNO LEONARDO MENESES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO LEONARDO MENESES DOS SANTOS - RJ221463
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BRUNO SIQUEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
CORRÉU
: JONATAS NETO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
COMO SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
VÍCIOS PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO
TARDIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
não conhecido.
Writ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do habeas corpus,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ff4c4fad-c429-4bb3-bd6b-72de8e490ee5

HABEAS CORPUS No 1019211 - RJ (2025/0258679-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BRUNO LEONARDO MENESES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO LEONARDO MENESES DOS SANTOS - RJ221463
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BRUNO SIQUEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
CORRÉU
: JONATAS NETO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
COMO SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
VÍCIOS PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO
TARDIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
não conhecido.
Writ
RELATÓRIO
Trata-se de
ajuizado em nome de BRUNO SIQUEIRA DA
habeas corpus
SILVA, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c o art.
29, todos do Código Penal, à pena de 23 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, no
regime inicial fechado (Processo n. 0004255-74.2021.8.19.0029, da Vara Criminal da
comarca de Magé/RJ).
Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que, em
, deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena do
10/3/2025
acusado em 21 anos e 4 meses de reclusão, mantendo, no mais, os termos da
sentença (fls. 17/60).
Alega-se que a prisão preventiva do paciente é ilegal, diante do excesso de
prazo.
Documento eletrônico VDA49590392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:20
Código de Controle do Documento: ba3c9442-5921-446b-9941-0471c1065c4d

Argumenta-se que a decisão judicial que impôs a condenação está marcada
por vícios, incluindo a parcialidade do julgamento, erros processuais por incompetência
territorial, e a reversão indevida da sentença condenatória durante o período eleitoral.
Requer-se a imediata anulação da condenação, com o reconhecimento dos
erros processuais, a revisão das decisões daí decorrentes e o relaxamento da prisão
preventiva do paciente.
Pleito liminar indeferido pela Presidência desta Corte (fls. 114/115).
Depois de prestadas as informações (fls. 118/120 e 124/126), o Ministério
Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 195/197).
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência desta Corte que não se deve conhecer do
que se
writ
volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação
(AgRg no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
19/9/2024
Ademais, é imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas
instâncias ordinárias, a fim de evitar indevida supressão de instância. No caso, o
acórdão proferido na apelação não examinou os alegados vícios processuais.
Ora, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de
admissibilidade da via eleita, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública,
bem como em caso de suposta nulidade absoluta, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para
(AgRg no HC n. 980.090/SP, Ministro Reynaldo Soares da
esta Corte Superior
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
). No mesmo sentido: RCD no HC n. 888.744
26/2/2025
/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN
; e AgRg nos EDcl no HC n. 820.011/SP, Ministro Og
6/3/2025
Fernandes, Sexta Turma, DJe de 10/10/2024.
Além disso, a discussão sobre as teses de nulidades está preclusa, uma vez
que a impugnação deveria ter ocorrido no momento processual adequado, por meio da
interposição dos recursos próprios previstos na espécie, não se podendo presumir
prejuízo processual ou violação do contraditório pela mera alegação tardia da nulidade
Documento eletrônico VDA49590392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:20
Código de Controle do Documento: ba3c9442-5921-446b-9941-0471c1065c4d

(AgRg no HC n. 870.923/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
).
9/12/2024
Por fim, não cabe a concessão de liberdade ao paciente, uma vez que a
custódia decorre de condenação transitada em julgado, revelando-se legítima e
insuscetível de modificação por meio desta via.
Pelo exposto,
do
não conheço
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49590392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:20
Código de Controle do Documento: ba3c9442-5921-446b-9941-0471c1065c4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.019.211 / RJ
Número Registro: 2025/0258679-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042557420218190029 065015692013 42557420218190029 65015692013
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEONARDO MENESES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO LEONARDO MENESES DOS SANTOS - RJ221463
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BRUNO SIQUEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
CORRÉU
: JONATAS NETO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50818504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: 85728d86-5fc0-4839-94b4-e7901cef62ca

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: 85728d86-5fc0-4839-94b4-e7901cef62ca